Tribunal: TJES
Processo: 5001658-33.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001658-33.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINALDO SILVA BRASIL DOS SANTOS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.

5001658-33.2020.8.08.0047

RECORRENTE:
AGUINALDO SILVA BRASIL DOS SANTOS

RECORRIDO:
PICPAY SERVIÇOS S.A

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ
DE DIREITO FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face de sentença que julgou
improcedente o pleito, ao entender que a transferência foi efetivada de acordo com os dados fornecidos pelo autor, que foi sacado posteriormente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao reforçar a tese inicial de falha
na prestação de serviço, ao suscitar que houve transferência da quantia de R$
285,00
para conta
divergente da pretendida, por falha na prestação de serviço da empresa ré.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vota-se.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 30/11/2020 a parte autora realizou transferência bancária usando como meio de pagamento aplicativo da
parte ré
, ao notar que o número da conta do destinatário final ao recebimento do valor estava incompleto, entrou em contato com a empresa ré para retificar o dado incompleto e concluir a transferência
,
o que não teria sido atendido, pelo que postulou restituição do valor de R$ 285,00, bem como indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que o mérito do recurso se restringe a reafirmar que a transferência da quantia de R$ 285,00 foi realizado para conta
incorreta
por falha da empresa ré, bem como a solicitação de saque que não foi concluído, portanto, a discussão acerca do fato (falha na prestação de serviço) e do reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que
houve falha na prestação de serviço da empresa recorrida, ao alegar que houve somente a solicitação e não o efetivo saque da quantia pretendida, vê-se que
em documentações juntadas em sede recursal há o comprovante de “Retirada via Transferência Bancária Concluída” (ID 2413582) no valor apontado em exordial inicial (R$ 285,00)
,
p
or este motivo,
imperioso mencionar que no caso dos autos não fora demonstrado erro
na prestação de serviço, isto porque
a transferência foi efetivada de acordo com os dados fornecidos pelo próprio recorrente
,
por
isto
, comunga-se com a r. sentença de improcedência da restituição do
valor (R$ 285,00), bem como
pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como vota-se
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.